Tribunal: STF
Processo: RE 1435116
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - OBJETIVA DECISÃO QUE FICOU RESTRITA A APLICAÇÃO DE RREGRAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 - PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL DE DESCONSTITUIÇÃO DE JULGADO POR VIOLAÇÃO A RECONHECIMENTO CONSTITUCIONAL ATRAVÉS DA ADI N. 4.173/DF - POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - JULGADO QUE FICOU RESTRITO AOS TERMOS ADMISSÍVEIS EM IRDR - NÃO INFRINGÊNCIA A TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO ATENDIMENTO AOS TERMOS DISPOSTOS PELO ART. 535, §§ 5º E 8º, BEM COMO O ART. 966, V, AMBOS DO CPC. 



    EXTINÇÃO DO FEITO, sem julgamento de mérito (fundamento no art. 485, I, CPC).” (e-doc. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, com observações (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta a violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, tendo em vista a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.173/DF, na qual se reconheceu a constitucionalidade dos parâmetros de contratação definidos na Lei nº 10.029, de 2000. Aduz que as normas estabelecidas na Lei estadual nº 11.064, de 2002, relativas ao serviço auxiliar voluntário, são de repetição obrigatória, nos termos dos arts. 22, inc. XXI; e 144, § 7º, da CRFB, devendo-se aplicar ao caso os motivos determinantes da referida ADI. Ao final, requer o provimento deste recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos formalizados na ação rescisória (e-doc. 8).



    4. A recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. A ação rescisória foi liminarmente indeferida em razão da ausência de adequação ao disposto nos arts. 535, §§ 5º e 8º; e 966, inc. V, do Código de Processo Civil, ante os seguintes fundamentos: 



    “(...) Porém, no caso concreto, verifica-se que a demanda julgada procedente em parte (fls. 82/83), reconheceu o direito ao 13º salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional, além dos fins previdenciários, para averbação do tempo de serviço prestado, perante a previdência social (regime geral), encargo este não alterado pelo Acórdão, que restringiu a alteração aos termos da atualização monetária e encargos acessórios para o cálculo executório. 



    Daí, a não pertinência do intento tutelar provisório de suspensão da execução, uma vez que foi observado o que havia sido concluído pela Turma Especial da Seção de Direito Público, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000, rel. Des. Sergio Coimbra Schmidt, j. em 30.06.2017, que dispôs: ‘Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual n. 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados’, o que atendeu aos termos do art. 985, § 1º, do CPC, cujo contexto processual atual admite revisão na conformidade disposta pelo art. 986, do CPC, o que não comporta no presente caso, pois ensejaria elasticidade interpretativa para os fins da demanda rescisória, não previsível na legislação processual.



    Acresça-se que o Acórdão rescindendo não expressou posição a respeito desta questão, uma vez que restrito a aspectos de atualização monetária, basicamente, além do que a confirmação indireta do decisum monocrático não exclui o direito aos tópicos reconhecidos pela mesma acima salientados, permitindo reconhecer como não aplicável o disposto pelo art. 535, §§ 5º e 8º, e art. 966, V, todos do CPC, considerando que não resultou julgado infringente de preceito Maior e sequer do que consta da ADI n. 4.173/DF. 



    A não existência de vício grave ou infringência na forma aduzida, tanto que não há negação pelo reportado julgado vinculador quanto a contratação voluntária sem vínculo de emprego ou questão contrária a texto constitucional, propicia respaldo aos termos da contestação, possibilitando o reconhecimento da inépcia da inicial, ante o disposto no art. 330, inciso I, do CPC. 



    Com isto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, arcando a autora com a verba honorária advocatícia de 10% sobre o valor atualizado da causa.” (e-doc. 3, p. 4-5; grifos acrescidos). 



    6. Do trecho acima indicado, vê-se que o Tribunal a quo, entre outros fundamentos, consignou não ter sido a matéria versada na rescisória objeto do acórdão rescindendo, uma vez que ele tratou apenas de atualização monetária e encargos acessórios e, dessa forma, não houve a suscitada ofensa à Constituição ou ao que decidido na ADI nº 4.173/DF. 



    7. Pois bem. Verifico que, nas razões do recurso extraordinário, não se impugnou tal argumento e, assim, o recurso encontra óbice no enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos acrescidos).



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do atual CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator